Tribunal: TJPA
Processo: 0004509-85.2017.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004509-85.2017.8.14.0042

APELANTE: JAIME RIBEIRO DA SILVA, CLAUDIO HENRIQUE GONCALVES BRITO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO –

ARTIGO 157, §2°, II, DO CP –
CLAUDIO HENRIQUE GONÇALVES BRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, FACE AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO AO RECONHECIMENTO –
A materialidade e autoria do crime, encontram-se comprovadas pelos documentos constantes dos autos, bem como através dos depoimentos testemunhais e declarações a vítima, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Apesar do apelante ter negado a autoria delitiva, mostra-se isolada pelo conjunto probatório. Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito através das provas produzidas em sede de inquérito policial, confirmadas em juízo. Ressalto que a jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL –
Se verifica que para fixar a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa, o magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais referentes a conduta social, circunstâncias e consequências do crime. Ainda que se faça a revaloração das mesmas, considerando como neutras, a consequência social, bem como as consequências do crime, já que é assente no Superior Tribunal de Justiça, que o fato da vítima não ter recuperado a
res furtiva,
é elemento inerente ao tipo. Ainda assim, existe as circunstâncias do crime, valorada negativamente, por ter o apelante praticado o crime de madrugada, dificultando a defesa da vítima, que atravessava uma ponte, quando estava a trabalho, facilitando sobremaneira o êxito da empreita criminosa, pelo que aplicou a pena inicial em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa, totalmente proporcional e razoável ao caso concreto e ainda em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para que se justifique a sua aplicação acima do mínimo estabelecido por lei. Dessa forma, deve ser mantida a pena base fixada pelo
juízo a quo.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA RECORRER EM LIBERDADE –
Incabível na via eleita, pois é competência da Seção de Direito Penal, consoante entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal.
JAIME RIBEIRO DA SILVA, PLEITEIA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REJEIÇÃO.
Incabível na via eleita, pois é competência da Seção de Direito Penal, consoante entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Apesar do apelante Jaime Ribeiro da Silva, ter negado a autoria do crime, a materialidade e autoria do crime restaram satisfatoriamente comprovadas pelos documentos constantes do autos, bem como pelos depoimentos testemunhais e declarações da vítima, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme visto anteriormente. Ressalto que a jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova.
ALTERNATIVAMENTE, FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL –
verifico que o magistrado fixou em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, sendo que a única circunstância valorada equivocamente como desfavorável, foi as circunstâncias do crime, posto que já é unânime no sentido de que a não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. Há também que se considerar como neutra os antecedentes do réu, posto que embora o magistrado tenha considerado o processo n° 0000256-69.2008.8.14.0042, para valorar como negativa, em consulta ao SISTEMA LIBRA, verifiquei que o feito foi migrado ao PJE, que teve seu transito em julgado conforme CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO, somente no dia 27 de outubro de 2021. Portanto, resta somente uma circunstância judicial valorada como negativa, qual seja, as circunstâncias do crime, razão pela qual, fixo a pena nos termos da que o magistrado aplicou ao apelante Claudio Henrique Gonçalves Brito, em 05 (cinco) anos e 30 (trinta) dias multa, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para que se justifique a sua aplicação acima do mínimo legal.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
O magistrado se utilizou do processo n°. 0003699-52.2013.8.14.0042, aumentando a pena em 01 (um) ano, o qual, de acordo com Certidão constante do sistema LIBRA, transitou em julgado no dia 25/08/2015, correta, pois, sua aplicação, restando a pena nessa fase, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa. Na terceira fase, mantenho a causa de aumento referente ao concurso de agentes, disposto no artigo 157, §2°, II, do CP, majorando a reprimenda em 1/3, conforme sentença condenatória, restando a pena a ser cumprida em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa.
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA.
O regime de cumprimento de pena é o fechado, por assim recomendar seus antecedentes, nos termos do artigo 33, §2°, “b” e §3°, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA UM APELANTE E IMPROVIDO PARA OUTRO APELANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para um apelante e para improvido para outro apelante, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CLAUDIO HENRIQUE GONÇALVES BRITO E JAIME RIBEIRO DA SILVA,
interpuseram Recursos de Apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03 de setembro de 2017, os ora denunciados tomaram de assalto a vítima Marcos Barata da Paixão, lhe subtraindo um aparelho celular.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar os ora acusados nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, do CP, fixando para Claudio Henrique Gonçalves Brito, vulgo “Charque”, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto e para Jaime Ribeiro da Silva, vulgo “BA”, fixou a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa, no regime fechado.

Inconformados, os apelantes recorreram da sentença condenatória, em peças separadas.

Claudio Henrique Gonçalves Brito, vulgo “Charque”, requer sua absolvição pela insuficiência de provas, face ausência de certeza quanto ao reconhecimento do apelante. Alternativamente, alega erro no tocante a dosimetria da pena, quanto a valoração negativa da conduta social, circunstância do crime, consequência do crime, devendo ser reduzida a pena base no mínimo legal e finalmente, a revogação da prisão preventiva para recorrer em liberdade.

Jaime Ribeiro da Silva, vulgo “Ba”, pleiteia a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas. Absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, fixação da pena base no mínimo legal, por ausência de fundamentação concreta e exclusão da agravante da reincidência, nos termos da Súmula 241, do STJ e fixação do regime aberto para cumprimento de pena.

Em contrarrazões aos dois recursos, o Ministério Público requer o improvimento recursal em relação a ambos os apelantes, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória ora guerreada.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Claudio Henrique Gonçalves Brito, vulgo “Charque”, requer sua absolvição pela insuficiência de provas, face a ausência de certeza quanto ao reconhecimento do apelante. Alternativamente, alega erro no tocante a dosimetria da pena, quanto a valoração negativa da conduta social, circunstância do crime, consequência do crime, devendo ser reduzida a pena base no mínimo legal e finalmente, a revogação da prisão preventiva para recorrer em liberdade.

A materialidade e autoria do crime, encontram-se comprovadas pelos documentos constantes dos autos, bem como através dos depoimentos testemunhais e declarações a vítima, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Marcos Barata da Paixão, narrou em juízo, o
modus operandi
do crime, aduzindo que foi abordado pelos apelantes, que portando arma de fogo, anunciaram assalto e levaram seu celular, que reconheceu os apelantes, na polícia, que seu celular, objeto do crime, foi vendido por 100,00 (cem reais). Que tinha foto do “charque” no seu celular. Na audiência, reconheceu tanto um apelante, quanto o outro.

A testemunha, Benedito Gomes Filho, policial militar, narrou que em diligência, prenderam primeiro o “BA”, que confessou o crime e posteriormente prenderam “Charque”, que mostrou pra quem venderam o celular. Que na abordagem, foi encontrado com esse terceiro o telefone. Que a vítima reconheceu o celular, bem como os apelante. Que a vítima não queria fazer BO, por medo de represália. Que na sua frente, “BA” e “CHARQUE” confessaram o delito. Que a vítima informou quem eram os suspeitos.

A testemunha Ricardo Ferreira, vigilante no local onde a vítima trabalha, declarou que viu os fatos, que os apelantes estavam com duas facas, que trabalha nessa rua há 24 anos, fazendo a vigilância, que conhece “BA”, que viu de longe “BA” e “CHARQUE” assaltando a vítima, que a mesma estava muito nervosa e tremendo.

Claudio Henrique Gonçalves Brito, negou a autoria delitiva, entretanto, mostra-se isolada pelo conjunto probatório.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito através das provas produzidas em sede de inquérito policial, confirmadas em juízo. Ressalto que a jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova. Colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. -
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
- O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal.

(9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05)

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, IV, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E CONCLUSIVOS. RÉU CAPTURA APÓS IMEDIATA PERSEGUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva. A participação do réu no furto restou comprova à exaustão, sobretudo diante da dinâmica delitiva, na qual houve contínua perseguição ao acusado, surpreendido, pouco tempo depois, próximo à motocicleta utilizada no crime, bem como da coisa subtraída, das quais tentou, claramente, se desfazer quando se viu cingido pela atuação dos agentes militares. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.02660357-50, 215.937, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-27, Publicado em 2020-11-27)

Passo a analisar o pedido alternativo, no tocante a dosimetria da pena, onde requer a fixação da pena base no mínimo legal. Veja-se:

Na primeira fase, o magistrado fixou a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa, aduzindo que:
“Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CPB, assim dispostas: A culpabilidade normal à espécie, não há o que valorar. Há registro em seus antecedentes criminais, sendo o réu acusado de furto qualificado (processo n° 0000223352015.8.14.0042), contudo, sem sentença condenatória transitada em julgado, não devendo assim ter valoração negativa. Sobre a conduta social do agente, temos que o mesmo não comprova qualquer atividade lícita, muito menos há indicações sociais de que conviva em harmonia com os demais na comunidade, como trabalho, estudo, atividade religiosa, cultural, esportiva, demonstrando assim total desagregação com convívio com os demais e deve ser valorizada essa circunstância negativamente. Os motivos são normais à conduta do réu, nada a valorar. As circunstâncias se revelaram graves, em razão do crime ter ocorrido de madrugada, dificultando a defesa da vítima que atravessa uma ponte e se encontrava a trabalho, o que facilitou sobremaneira o êxito da empreita criminosa, portanto, valora-se negativamente essa circunstância. Como consequência do crime, apesar de ter recuperado o celular, temos a perda pela vítima do valor em espécie, devendo ser valorada também negativamente. O comportamento da vítima de modo algum concorreu para o crime. Após essa análise, considerando que basta a existência de uma única circunstância judicial negativa para que a pena base não possa mais ser fixada no mínimo legal (STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 15.12.2000), fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa.”

Dessa forma, se verifica que para fixar a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa, o magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais referentes a conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Ainda que se faça a revaloração das mesmas, considerando como neutras, a consequência social, bem como as consequências do crime, já que é assente no Superior Tribunal de Justiça, que o fato da vítima não ter recuperado a
res furtiva,
é elemento inerente ao tipo, consoante julgado desta mesma relatora:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §2°, II E §2° - A, I, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 07 (SETE) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Possibilidade. O magistrado fixou a pena inicial em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no entanto, entendo que a culpabilidade é inerente ao tipo, pelo que deve ser considerada neutra, nos termos da Súmula 19, deste Tribunal. Da mesma forma, apesar de consignar, que o réu apresenta antecedentes, os crimes que constavam da Certidão positiva a época dos fatos, estavam todos em andamento, sendo vedado a sua valoração negativa, nos termos da Súmula 444, do STJ. Ademais, deve ser considerada neutra também, as consequências do crime, vez que o fundamento que se ateve para valorá-la desfavoravelmente, foi tão somente ao fato de que a vítima não recuperou seu bem, no entanto, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a justificativa não se mostra suficiente a ponto de autorizar a elevação da pena base, pois além de descrever fato comum ao tipo penal do roubo, para caracterizar uma maior reprovabilidade da conduta, seria necessária a apresentação de outros elementos que dessem maior robustez e concretude à negativação (...).

(10579455, 10579455, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09)

Ainda assim, existe as circunstâncias do crime, valorada negativamente, por ter o apelante praticado o crime de madrugada, dificultando a defesa da vítima, que atravessava uma ponte, quando estava a trabalho, facilitando sobremaneira o êxito da empreita criminosa, pelo que aplicou a pena inicial em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa, totalmente proporcional e razoável ao caso concreto e ainda em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para que se justifique a sua aplicação acima do mínimo estabelecido por lei.

Dessa forma, deve ser mantida a pena base fixada pelo
juízo a quo.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes e na terceira fase, reconheceu a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, aumentando a pena em 1/3, tornando definitiva a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza, conforme jurisprudência já consolidada por este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Por sua vez, Jaime Ribeiro da Silva, vulgo “Ba”, pleiteia, inicialmente, a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, inviável seu acolhimento, pois cabe a Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis...
5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

De igual forma, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, pois apesar do apelante Jaime Ribeiro da Silva, ter negado a autoria do crime, a materialidade e autoria do crime restaram satisfatoriamente comprovadas pelos documentos constantes do autos, bem como pelos depoimentos testemunhais e declarações da vítima, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme visto anteriormente.

Ressalto que a jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova. Colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, IV, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E CONCLUSIVOS. RÉU CAPTURA APÓS IMEDIATA PERSEGUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva. A participação do réu no furto restou comprova à exaustão, sobretudo diante da dinâmica delitiva, na qual houve contínua perseguição ao acusado, surpreendido, pouco tempo depois, próximo à motocicleta utilizada no crime, bem como da coisa subtraída, das quais tentou, claramente, se desfazer quando se viu cingido pela atuação dos agentes militares. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.02660357-50, 215.937, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-27, Publicado em 2020-11-27)

No que se refere ao pedido alternativo em relação a fixação da pena base no mínimo legal, verifico que o magistrado fixou em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, com a seguinte fundamentação:
“(...) A culpabilidade normal à espécie, não há o que valorar.
Há registro de condenação anterior ao réu, em seus antecedentes criminais (processo n° 0000256-56.2008.8.14.0042) com sentença condenatória transitada em julgado, importando em valoração negativa.

Sobre a conduta social do agente, temos que o mesmo não comprova qualquer atividade lícita, muito menos há indicações sociais de que conviva em harmonia com os demais na comunidade, como trabalho, estudo, atividade religiosa, cultural, esportiva, demonstrando assim total desagregação do convívio com os demais e deve ser valorizada essa circunstância negativamente.
Os motivos são normais à conduta social do réu, nada a valorar.
As circunstâncias se revelaram graves, em razão do crime ter ocorrido de madrugada, dificultando a defesa da vítima que atravessa uma ponte e se encontrava no trabalho, o que facilitou sobremaneira o êxito da empreitada criminosa, portanto, valora-se negativamente essa circunstância.

Como consequência do crime, apesar de recuperado o celular, temos a perda pela vítima de valor em espécie, devendo ser valorada também negativamente.
O comportamento da vítima de modo algum concorreu para o crime.”

Dessa forma, a meu entender a única circunstância valorada equivocamente como desfavorável, foi as circunstâncias do crime, posto que já é unânime no sentido de que a não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 1.141.835/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018; HC n. 443.699/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/10/2018, DJe de 15/10/2018.

Há também que se considerar como neutra os antecedentes do réu, posto que embora o magistrado tenha considerado o processo n° 0000256-69.2008.8.14.0042, para valorar como negativa, em consulta ao SISTEMA LIBRA, verifiquei que o feito foi migrado ao PJE, que teve seu transito em julgado conforme CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO, somente no dia 27 de outubro de 2021 (ID do documento:
6881420)
.

Portanto, resta somente uma circunstância judicial valorada como negativa, qual seja, as circunstâncias do crime, razão pela qual, fixo a pena nos termos da que o magistrado aplicou ao apelante Claudio Henrique Gonçalves Brito, em 05 (cinco) anos e 30 (trinta) dias multa, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, para que se justifique a sua aplicação acima do mínimo legal.

Quanto a exclusão da agravante da reincidência, verifica-se que o magistrado se utilizou do processo n°. 0003699-52.2013.8.14.0042, aumentando a pena em 01 (um) ano, o qual, de acordo com Certidão constante do sistema LIBRA, transitou em julgado no dia 25/08/2015, correta, pois, sua aplicação, restando a pena nessa fase, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento referente ao concurso de agentes, disposto no artigo 157, §2°, II, do CP, majorando a reprimenda em 1/3, conforme sentença condenatória, restando a pena a ser cumprida em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa.

O regime de cumprimento de pena é o fechado, por assim recomendar seus antecedentes, nos termos do artigo 33, §2°, “b” e §3°, do CP.

No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, é incabível a via eleita, sendo de competência da Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis...
5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE CLAUDIO HENRIQUE GONÇALVES BRITO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de JAIME RIBEIRO DA SILVA, apenas para redimensionar a pena aplicada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 26/10/2022